Tribunal: TJPA
Processo: 0810795-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810795-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA EEEFM MARIA SILVA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA E DE SUAS DEPENDÊNCIAS ÀS NORMAS VIGENTES PARA A ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COM MOBILIDADE REDUZIDA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 227, §2º E 244 DA CF/88. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 7.853/1989, LEI Nº 10.098/2000, DECRETO Nº 5.926/2004, DECRETO Nº 6.949/2009 (A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA), LEI Nº 13.146/2015 (ESTATUTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento em ação civil pública contra a decisão que em tutela provisória de urgência determinou que o Estado do Pará no prazo máximo de 90 dias 90 dias, corrija as irregularidades detectadas do ponto de vista da acessibilidade na instituição de ensino EEEFM MARIA SILVA DOS SANTOS no Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, tal como indicado nos laudos técnicos e na peça vestibular, bem como que garanta o atendimento educacional especializado dos adolescentes com deficiência matriculados na instituição, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) limitada a 60 dias multa.

Irresignado o Estado recorre alegando essencialmente: ofensa ao art. 1º, §3º da Lei 8.437/92; ofensa ao princípio da separação dos poderes, ao princípio da razoabilidade em relação ao prazo exíguo e ao valor elevado da multa; teoria da reserva do possível; necessidade de realização de concurso público.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para reformar a decisão.

Neguei o efeito suspensivo ID6665363.

Sobreveio agravo interno do Estado ID7213853.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID7502067.

Contrarrazões ao agravo interno ID7806681.

A procuradoria de justiça se manifestou pelo não provimento do recurso ID7806687.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas não merece prosperar.

Colhe-se do processo de origem n. 0801971-04.2021.8.14.0028, que desde 2019 quando foi realizada a perícia já se constatavam anomalias construtivas básicas em relação ao critério de acessibilidade, tais como: inexistência de maçanetas de formato adequado (alavanca) nas portas as quais não possuem a largura mínima exigida; desnível com batentes de 12 centímetros entre o corredor e as salas de aula; obstáculos nos corredores de acesso às salas como a própria sustentação da cobertura que está a 1,37m de altura do piso impedindo o fluxo de pessoas restando uma faixa de 80 centímetros para circulação de alunos; algumas das rampas de acesso periciadas não atende aos critérios de inclinação e largura bem como não possuem corrimão; distância maior que 50 metros entre as salas de aula e os sanitários; inexistência de piso tátil.

Além dos critérios de acessibilidade restou contatado também que dos 62 (sessenta e dois) ventiladores instalados nas 12 (doze) salas de aulas apenas 6 (seis) estavam funcionando; que das 12 (doze) salas de aulas instaladas apenas 5 estavam funcionando.

Como se vê, o agravante, em tese, tinha conhecimento dessas irregularidades desde 2019, antes da pandemia, portanto.

Quanto as obrigações determinadas pela decisão recorrida, lembro que a SEDUC dispõe de dezenas de servidores capacitados para que em prazo razoável (90 dias) apresente um cronograma de realização da reparos/reforma e adaptações, prazo necessário para dar início ao processo licitatório.

O direito a educação é
dever do estado, conforme o art. 205 da CF/88, a qual fixa deve ser prestada de forma eficiente, pelo que obriga o Estado garantir condições físicas básicas ao adequado funcionamento das suas escolas.

Nesse passo o e. STF
[1]
já afirmou:
que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes
.

Como bem destacou o
Praquet, “é importante esclarecer que não obstante o argumento da escassez de recursos e razão da pandemia do Covid-19, o Estado do Pará detinha conhecimento sobre os problemas narrados desde o ano de 2019, argumento este que não pode configurar empecilho para o cumprimento da medida de caráter urgente. Além do mais, a educação é condição para a existência digna de uma pessoa, para prover o seu sustento físico e poder fazer parte da vida social do Estado, criando condições básicas para viver em sociedade.

O direito à educação compõe o núcleo de direitos que se convencionou chamar de 'mínimo existencial'
[2]
. Neste campo, a obrigação imposta não se mostra irrazoável e considerando o interregno entre os fatos: notícia do fato ao MP (2017); atuação do MPE junto a SEDUC; Perícia técnica (2019) propositura da ACP (março de 2021); intimação do réu e esta decisão monocrática, com a indispensável prudência que neste momento milita a favor da sociedade, estou por NEGAR PROVIMENTO.

Mas não se trata apenas de educação.

O direito à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência a edifícios de uso público está previsto nos artigos 227, §2º e 244 da Constituição Federal de 1988 da seguinte forma:

“Art. 227. [...]

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência”.

“Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2”º.

Atendendo aos comandos constitucionais, em especial ao artigo 24, inciso XIV da Constituição Federal, foi criada a Lei nº 7.853/1989 que “dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências”.

O artigo 2º “caput” e parágrafo único, inciso V, alínea “a” da Lei nº 7.853/1989 estabelecem que:

“Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

[...]

V - na área das edificações:

a)

a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte
. - grifei.

Ainda, a Lei nº 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme indicado em seu art. 1º,
verbis
:

“Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação
” - grifei.

Notadamente quanto à acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo, o art. 11, parágrafo único e incisos da Lei nº 10.098/2000 assim dispõem:

“Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade:

I nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente;

II pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

III pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei; e

IV os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.

Por sua vez, o Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta a Lei nº 10.098/2000, no que se refere à implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística em edificações de uso público ou coletivo, estabeleceu que:

“Art. 11. A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou a mudança de destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.

Importa ressaltar que, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York em 30.03.2007 e, por meio do Decreto nº 6.949/2009 promulgou a mencionada Convenção.

Por sua vez, em 2015 a Lei nº 13.146 instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatudo da Pessoa com Deficiência) que, quanto à acessibilidade, dispõe em seu art. 53, inciso I, art. 56, §§ e art. 57 o seguinte:

“Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.

[...]

Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.

[...]

Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes”
- grifei.

Resta evidente que o arcabouço legal garante aos portadores de deficiência e àqueles com mobilidade reduzida a acessibilidade em prédios públicos, devendo o Poder Público, nos termos da legislação em vigor, garantir esta acessibilidade, que neste caso, da EEEFM MARIA SILVA DOS SANTOS no Município de Bom Jesus do Tocantins/PA não está sendo observada.

Finalmente destaco que a presente ação civil pública foi ajuizada em 2021 e até o presente momento, não há notícia nos autos de que a fazenda Pública tenha sequer tomado providências para início, efetivação e concretização das obras de acessibilidade no prédio.

Ao contrário do que quer fazer crer o Estado do Pará, não se trata de ingerência do Poder Judiciário na política social escolhida pelo Poder Executivo, pois as normas transcritas neste voto, não possuem conteúdo programático e, portanto, não se inserem no âmbito de discricionariedade do Poder Público. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois a análise aqui realizada é a da omissão estatal, sob a ótica da legalidade.

Ante todo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso nos termos do art. 244 da CF, art. 2º da Lei n. 7.853/1989, art. 11 da Lei n. 10.098/2000, Decreto nº 6.949/2009 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência), art. 11 do Decreto n. 5.296/2004, artigos 53, 56 e 57 da Lei n. 13.146/15.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

AgR ARE 886710 SE - SERGIPE 0001700-90.2011.8.25.0054. Relator Ministra ROSA WEBER

[2]

“Consiste em o mínimo existencial de um complexo de interesses ligados à preservação da vida, à fruição concreta da liberdade e à dignidade da pessoa humana. Tais direitos assumem, intuitivamente, um status axiológico superior, e isto por serem essenciais à fruição dos direitos de liberdade. Sem direitos sociais mínimos, os direitos de liberdade permanecem um mero esquema formal.” (GOUVÊA, Marcos Maselli. Controle das omissões administrativas: novas perspectivas de implementação dos direitos prestacionais, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.257).

Belém, 25/09/2023